Tribunal: STF
Processo: AI 181533
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQÜESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 282 DO STF.
      Hipótese em que o recurso não tem condições de
apreciação.
      Recurso que, de resto, não se encontra devidamente
fundamento a fazer incidir a Súmula 287 do STF.
      Agravo regimental improvido.